Tribunal: TJMT
Processo: 0000263-26.2017.8.11.0011
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000263-26.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO LUCIANO DE OLIVEIRA - CNPJ: 01.302.322/0001-58 (APELANTE), JOAO LUCIANO DE OLIVEIRA - CPF: 326.139.381-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO LUCIANO DE OLIVEIRA - CPF: 326.139.381-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM - DEFERIMENTO TÁCITO – DISPENSA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO – DANO MORAL CONFIGURADO - SITUAÇÃO FÁTICA COMPROVADA DOCUMENTALMENTE E POR VISTORIAS E CONSTATAÇÕES FEITAS POR EQUIPE TÉCNICA DO ÓRGÃO AMBIENTAL– DOCUMENTOS QUE POSSUEM PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE OS POSSAM DESCONFIGURAR - READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
– POSSIBILIDADE

ATENDENDO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 .

Tendo o processo transcorrido sem a apreciação pelo Judiciário do pedido de assistência judiciária formulado pela parte, deve ser reconhecida a concessão tácita do benefício, com a dispensa do preparo quando da interposição de recurso cabível.

2. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, o que ocorreu no caso.

3. Conforme entendimento pacificado em nosso ordenamento jurídico, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legalidade, sendo que o ônus de sua desconstituição é inerente à parte contrária.

4. O valor fixado a título de danos morais difusos deve atender à regra da razoabilidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida
. In casu,
cabível a redução do
quantum,
face a comprovação da hipossuficiência econômica do Apelante, contudo, não no montante requerido, levando em consideração a reprovabilidade da conduta ilícita, bem como os demais critérios que atendem a regra da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: JOÃO LUCIANO DE OLIVEIRA.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JOÃO LUCIANO DE OLIVEIRA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0000236-26.2017.8.11.0011, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DE MATO GROSSO

em desfavor do Apelante, julgou procedentes os pedidos postulados na inicial para condenar o Apelante ao pagamento de indenização por dano extrapatrimonial no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser depositado no Fundo Municipal do Meio Ambiente ou subsidiariamente, ao Estadual.

Alega o Apelante nas razões do recurso, que houve deferimento tácito da assistência judiciária gratuita, uma vez que não houve manifestação na instância de origem, acerca do pedido de gratuidade de justiça requerido na ocasião da apresentação dos Memoriais, o que lhe motivou o não recolhimento do preparo recursal.

Aduz ainda, que o fato de ser parte representada pela Defensoria Pública, órgão prestador de assistência jurídica gratuita às pessoas necessitadas (art. 4°, inciso I da Lei Complementar 80/94), presume-se
juris tantum
de necessidade da parte.

Irresignado, no mérito, o Apelante sustenta, que o valor arbitrado pelo juízo a título de dano moral é desarrazoado, considerando se tratar de pessoa pobre (na acepção jurídica do termo).

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso com a finalidade de que seja reformada a sentença, devendo a condenação do Apelante ser arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais), atentando-se para a sua condição de miserabilidade, aplicando-se o princípio da razoabilidade/ proporcionalidade. (Id. 115867998 Pág. 1/9).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, apresentou Contrarrazões ao recurso de apelação, oportunidade na qual rechaçou todos os argumentos apresentados pelo Apelante, requerendo o seu desprovimento. (Id. 115868003 Pág. 1/14).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de apelação. (Id. 125903192 – Pág. 1/6)

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

I-GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO APRECIADO:

O Recorrente JOÃO LUCIANO DE OLIVEIRA postulou em suas razões recursais, pelo reconhecimento do deferimento tácito da assistência judiciária gratuita, uma vez que
o
Juízo
a quo
não se manifestou expressamente acerca do pedido de gratuidade de justiça requerido na ocasião da apresentação dos Memoriais.

Aduz o Apelante, que houve a juntada de documentos que comprovam a sua hipossuficiência à época da Contestação realizada pela Defensoria Pública Estadual, muito embora o pedido de Justiça Gratuita não tenha sido realizado na peça contestatória, mas sim nos Memoriais.

Por fim, requer a reforma da sentença, para que seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita
expressamente
, reconhecendo-se o deferimento tácito outrora realizado, e por consequência deixe de atingi-lo da condenação ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios.

O cerne da controvérsia é conhecer, se a ausência da análise do pedido de justiça gratuita pelo Juízo de origem, enseja ou não a conclusão de seu deferimento tácito, a admitir a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo.

Depreende-se dos documentos colacionados nos autos que o Apelante JOÃO LUCIANO DE OLIVEIRA, realizou pedido de assistência judiciária gratuita na ocasião dos Memoriais (Id.

115867982 - Pág. 1/6), contudo, seu pedido de justiça gratuita não foi apreciado pelo Juízo
a quo
na oportunidade, tendo sido julgado o feito sem o deferimento ou indeferimento expresso do benefício pleiteado.

Em que pese no dispositivo da sentença tenha sido determinado
“(...) Sem condenação em custas e honorários advocatícios, eis que incabíveis. (...)
”, o Juízo
a quo
não se referiu à gratuidade da justiça requerida pelo Apelante.

Pois bem.

A Constituição Federal, prevê em seu artigo 5º, LXXIV:

“
Art. 5º

(...)

LXXIV
– o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

(...)
”

Referido dispositivo legal prevê a assistência jurídica sem ônus, contudo, não isenta o pagamento de custas, despesas processuais ou do ônus de sucumbência.

Por sua vez, o Código de Processo Civil/2015, regulamenta a assistência judiciária gratuita para parcelar ou dispensar no todo ou em parte o recolhimento de custas e despesas do processo e o pagamento de honorários; e suspender a exigibilidade da sucumbência.

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

(...)

§ 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

(...)”

Ressalta-se que o CPC/15 outorga o pedido de Justiça Gratuita em qualquer fase do processo, devendo alegar-se no pedido a insuficiência de recursos presumindo-se a veracidade da dedução quanto à pessoa natural, autorizando-se o indeferimento quando houver elementos para que o Juiz determine prova da necessidade e ocorra insuficiência de demonstração pelo Requerente.

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.”

Por outro lado, quando da ausência de apreciação do pedido de gratuidade da justiça, pela falta de impugnação ou omissão em julgamento, presume-se a concessão do benefício, pois, a ausência do indeferimento implica nos efeitos da concessão.

No caso, a carência de manifestação pelo Juízo
a quo
quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, induz-se à conclusão de seu deferimento tácito, a permitir a interposição de recurso cabível sem o correspondente preparo.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. APELAÇÃO. DESERÇÃO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE SE ESTENDE A TODOS OS ATOS DO PROCESSO, ENQUANTO NÃO REVOGADA EXPRESSAMENTE. 2. EVENTUAL OMISSÃO DO JUÍZO A QUO ACERCA DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO, A AUTORIZAR A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO RESPECTIVO. 3. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. 4. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal dispõe no sentido de que, uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada. 2. A Corte Especial do STJ assenta que se presume "o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. [...]
A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo"

(AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016). [...]
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1137758/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/5/2020, DJe de 8/5/2020, g.n.)” (Destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
1
. A omissão do juízo a quo em analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça implica em seu deferimento tácito, sobretudo quando apresentado por pessoa física, a favor de quem se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência. [...]
3. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no AREsp 1406846/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/6/2019, DJe de 28/6/2019)” (Destaquei)

É também o entendimento desse Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – PROVA PERICIAL REALIZADA – ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELA PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA – INVIABILIDADE – DEFERIMENTO TÁCITO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 90 do CPC, quando for proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. 2
. Não havendo expresso indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça pleiteado na inicial, presume-se o deferimento tácito do benefício, tendo em vista que “a omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita,
mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária” (AgRg nos EAREsp 440.971/ RS, Corte Especial, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03/02/2016). 3. Hipótese em que, havendo o deferimento tácito da gratuidade de justiça, não pode a parte ser compelida ao pagamento de honorários de perito, mesmo que tenha requerido a prova pericial, porquanto a gratuidade judiciária abrange todos os atos do processo.
(N.U 0003893-56.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023)” (Destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO APRECIADO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO – DEFERIMENTO TÁCITO – DESERÇÃO AFASTADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.
A ausência do preparo não implica deserção do recurso se não houve manifestação do Juízo a quo a respeito do pedido de justiça gratuita especificamente pleiteado, hipótese em que se entende pelo deferimento tácito do benefício, consoante remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Declaratórios acolhidos.
(N.U 0006769-98.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)” (Destaquei)

Ass
im, a omissão da Magistrada
a quo
, opera em benefício da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, contribuindo ao Apelante que pleiteou a benesse, pressupondo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo.

Portanto, deve ser reconhecida a assistência judiciária gratuita ao Apelante, o que autoriza a sua exclusão da condenação no pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios.

No ponto, o recurso merece
provimento.

II - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL.

Conforme explicitado no relatório,

trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOÃO LUCIANO DE OLIVEIRA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0000236-26.2017.8.11.0011, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

em desfavor do Apelante, julgou procedentes os pedidos postulados na inicial para condenar o Apelante ao pagamento de indenização por dano extrapatrimonial no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser depositado no Fundo Municipal do Meio Ambiente ou subsidiariamente, ao Estadual.

A princípio, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, propôs

Ação Civil Pública Ambiental

em desfavor de João Luciano de Oliveira - ME e João Luciano de Oliveira,

sob o fundamento de que estaria mantendo madeira serrada de essências, diferentes das declaradas nas guias florestais.

A Magistrada
a quo,
recebeu a inicial, bem como determinou a citação do Requerido para responder a presente ação. (Id. 115865499 - Pág. 27).

Em seguida, aportou-se Certidão, informando que a parte requerida da ação foi citada e deixou fluir o prazo sem manifestação.

(ID

115865499 - Pág. 33).

A pedido do
Parquet
, foi decretada a revelia do Requerido, e determinada, via carta precatória para o Juízo da Comarca de Cáceres, a realização de audiência de instrução a fim de serem inquiridas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público em sua inicial.

(Id. 115865499 - Pág. 34/35).

Após a citação do Requerido via Carta Precatória, foi apresentada a Contestação fora do prazo legal, constante se verifica pela Certidão de Id. 115867950 - Pág. 17, oportunidade em que foram juntados os documentos comprobatórios (Id. 115865499 - Pág. 39 a 115867950 - Pág. 15).

A Magistrada
a quo
, considerou intempestiva a contestação, e considerando a revelia do Requerido, determinou a intimação das testemunhas a fim de serem inqueridas. (Id. 115867950 - Pág. 18).

Foi realizada a oitiva das testemunhas. (Id. 115867952 - Pág. 17/28).

Foram apresentadas as Alegações Finais pelas partes. (Id. 115867952 - Pág. 29/36 e 115867982 - Pág. 1/6).

Sobreveio a sentença em 08/10/2021.

(Id. 115867988 - Pág. 1/5).

A fim de maior clareza da moldura fático-jurídica compreendida nos autos, transcrevo trechos da sentença ora recorrida:

“(...)

Apenas para situar o caso, por meio do Inquérito Civil nº 018/2014, a Promotoria de Justiça desta Comarca e Município, constatou que o requerido, proprietário da empresa Vila Velha Madeiras, sem a devida autorização legal, mantinha em seu depósito madeiras serradas em desacordo com as notas apresentadas, causando dano ambiental.

(...)

In casu, do Relatório Técnico de Inspeção nº 048/ 4ªCIA/ BPMPA/CESP/13 (ID 46249150 página 23), é possível extrair as seguintes informações: “(...) Em atendimento a denúncia anônima em Mirassol D'Oeste que nos informara que um deposito de madeira do Sr. João Luciano de Oliveira tem em depósito madeiras sem documentos, que chegando no local foi constatado a veracidade das informações sendo que as madeiras que estavam no pátio estavam em desacordo as notas apresentados (essência diferentes) das declarada (...) Em decorrência dos fatos foi dado voz de prisão ao Sr. João Luciano de Oliveira, por ter em depósito madeiras com essenciais diferentes das declaradas na guia florestal (...)”.

Corroborando todo o acervo probatório documental já constante dos autos, transcrevo a oitiva das testemunhas para melhor elucidação dos fatos.

“Que nessa época fizeram apreensão, pois estavam descarregando um produto que não correspondia a guia de transporte, a madeira que estava sendo descarregada não batia com a GF de transporte. Que ao averiguarem a madeira verificaram que havia um percentual elevado que não constava na GF. Que a madeira que estava sendo descarregada não constava da mesma essência na nota fiscal.(...) (Testemunha Cabo da PM Ambiental Carlos Alberto Krutseh ID 63389794)”

“Que ocorreu a denúncia, e após comparecerem no local e verificaram a madeira, cubicaram e foi feita a apreensão. Que foi observada as guias e juntaram ao BO, mas que não correspondiam as madeiras que estavam sendo descarregadas. Que o proprietário chegou a mencionar que havia os documentos das madeiras, mas após passados três horas esses documentos não foram apresentados, por esse motivo houve a apreensão (...) (Cabo da PM Ambiental Odinei Gomes de Campos. – ID 67470459)”

Vislumbra-se, pois, que o demandado, embora notificado, não comprovou documentalmente a procedência das madeiras, percebendo-se, assim, que trata-se de venda ilegal o trás consequências irreparáveis ao meio ambiente.

Ora, em que pese o demandado negar não ter causado qualquer dano ambiental, não se desincumbiu do ônus de provar sua alegação, ademais, por se cuidar de obrigação propter rem o mero fato de ser proprietário do local em que o dano ocorreu já o responsabiliza; ao contrário do Parquet que demonstrou a presença dos elementos à responsabilização civil.

Registre-se que, dos relatórios acima citados resta evidenciado que o requerido, em razão de sua ação ilegal e sem a devida outorga, causou diversos danos ao ambiente, razão porque deve ser responsabilizada a indenizar os danos causados.

(...)

Assim, ante a venda ilegal sem a outorga do órgão ambiental competente, mesmo que não mais exista o dano ambiental esse ocorreu e não há possibilidade de reparação, de modo que lhe impõe o dever de indenizar.

Diante do exposto,
POSTO ISSO, ACOLHO
os pedidos formulados na petição inicial e
JULGO PROCEDENTE
o pedido de indenização extrapatrimonial, razão porque
CONDENO
a parte demandada, em respeito ao princípio da proporcionalidade e das funções preventiva e repressiva do dever de reparar, a pagar o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser depositado no Fundo Municipal do Meio Ambiente, se houver, caso contrário, ao Estadual.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, eis que incabíveis. P. R. I.C.

Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações necessárias.”

Foram juntados nos autos da Ação Civil Pública os seguintes documentos comprobatórios: Cópias do RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO N2/047/42CIA/BPMPA/CESP/13 (Id. 115865498 Pág. 23/25), Auto de Infração nº 109852 (Id. 115865498 Pág. 26), Termo de Apreensão nº 126954 (Id. 115865498 Pág. 27), Noticia de Fato SIMP: 004958-012/2013 (Id. 115865498 Pág. 29), Termo de Oitiva ( Id. 115865498 Pág. 39), Inquérito Civil nº 004958-012/2013 (Id. 115865498 Pág. 49),

Processo Administrativo n° 571699/2013 (Id. 115865498 Pág. 65).

Houve instauração de Processo Administrativo n° 571699/2013 (Id. 115865498 Pág. 65), referente ao Auto de Infração n°109852 lavrado em desfavor do Apelante.

Da análise dos autos, depreende-se que o Apelante JOÃO LUCIANO DE OLIVEIRA é proprietário da empresa madeireira JOÃO LUCIANO DE OLIVEIRA – ME, nominada de "Vila Velha", inscrita no CNPJ 01302322/0001-58, localizada na Avenida Presidente Tancredo Neves, n° 2.606, no Município de Mirassol D'Oeste.

Por meio do Inquérito Civil nº 004958-012/2013 (Id. 115865498 Pág. 49) instaurado em face do Sr. João Luciano de Oliveira, foi apurado o dano ambiental, face a denúncia realizada ao Ministério Público informando grande quantidade de madeira serrada encontrada no depósito de sua empresa sem a correspondente documentação dos órgãos ambientais.

Do RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO N2/047/42CIA/BPMPA/CESP/13 (Id. 115865498 Pág. 23/25), consta no “item” 6, a seguinte informação:

“(...)

6-CONSTATAÇÕES
.

EM ATENDIMENTO A DENÚNCIA ANÔNIMA EM MIRASSOL

D'OESTE QUE NOS INFORMARA QUE UM DEPOSITO DE MADEIRA DO SR. JOÃO LUCIANO DE OLIVEIRA TEM EM DEPOSITO MADEIRAS SEM DOCUMENTOS, QUE CHEGANDO NO LOCAL FOI CONSTATADO A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES SENDO QUE AS MADEIRAS QUE ESTAVAM NO PATIO ESTAVÃO EM DESACORDO AS NOTAS APRESENTADOS (ESSENCIA DIFERENTES) DAS DECLARADAS.

(...)”

Da oitiva das testemunhas (Id. 115867952 - Pág. 17/28), observa-se que alegaram a mesma ocorrência, “
Que ao averiguarem a madeira verificaram que havia um percentual elevado que não constava na GF. Que a madeira que estava sendo descarregada não constava da mesma essência na nota fiscal”
, e que mesmo após ter sido notificado, o Requerido não comprovou documentalmente a procedência das madeiras.

Logo, conclui-se pela prática da infração ambiental narrada na inicial, mesmo porque, o Relatório Técnico
nº
N2/047/42CIA/BPMPA/CESP/13, Auto de Infração nº 109852 (Id. 115865498 Pág. 26), Termo de Apreensão nº 126954 (Id. 115865498 Pág. 27), bem como os demais documentos apresentados pela autoridade ambiental gozam de presunção de veracidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL E TERMO DE EMBARGO - PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DO MEIO AMBIENTE AFASTADA - SÚMULA 206 E IAC 10 DO STJ - FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR - ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - ATO ADMINISTRATIVO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, LEGITIMIDADE, IMPERATIVIDADE E EXIGIBILIDADE - AUTOS LAVRADOS PELA SEMA E PELO IBAMA - CARACTERIZAÇÃO DO BIS IN IDEM QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a instalação de Vara Especializada não altera a competência prevista em Lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n.º 206 e IAC n.º 10, sendo, portanto, facultado ao autor optar livremente pelo ajuizamento de seu pleito contra o Estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato que originou a demanda, no de situação da coisa ou, ainda, na Capital do Estado, conforme art. 52, parágrafo único, do CPC. 2.
O auto de infração elaborado pelo agente do Órgão de fiscalização ambiental é ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legitimidade, além de imperatividade e exigibilidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a ilegalidade no procedimento,
principalmente na hipótese destes autos, em que a autuação se baseou em imagens de satélite que demonstram a supressão de vegetação no local
.
3. A caracterização de bis in idem das infrações carece de instrução probatória, na medida em que a documentação juntada à inicial é insuficiente para demonstrar, de plano, a ilegalidade das autuações lavradas pela SEMA e pelo IBAMA. 4. Agravo de Instrumento desprovido.
(N.U 1016860-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)” (Destaquei)

Med
iante análise do contexto probatório dos autos, observa-se que foram ainda carreados documentos outros, fotografias, e provas testemunhais, suficientes a demonstrar a ocorrência da infração ambiental, bem como a responsabilidade do Recorrente pela referida madeira obtida e armazenada sem a correta documentação.

Assim, a procedência da presente ação é medida que se impõe, com a condenação do Apelante a reparar os danos causados ao meio ambiente, por ter adquirido e armazenado ilegalmente madeira serrada de essências diferentes das declaradas nas guias florestais.

Os atos administrativos arrolados gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a ausência da infração ambiental neles descritas, o que não ocorreu.

O Requerido, ora Apelante, não apresentou nos autos elementos outros a comprovarem a não ocorrência dos fatos ou, ainda, a ilidir a presunção de legitimidade e veracidade da qual os atos administrativos acima mencionados detêm.

Incumbia ao Apelante, na defesa, apresentar a documentação exigida pelo órgão ambiental para revelar a licitude da extração e transformação das essências florestais, que se encontravam em seu poder.

Em relação ao ônus da prova, na linha do entendimento do c. STJ, “
o autor da ação que busca a reparação do dano ambiental somente precisa demonstrar que existe nexo de causalidade provável entre a atividade exercida e a degradação ambiental, caso em que será do indicado degradador o ônus de provar que sua conduta não ensejou riscos ou danos para o meio ambiente.
” (STJ. 3ª Turma. AgInt no AREsp 1311669/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 03/12/2018).

E ainda, dispõe a Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça, cujo verbete se lê: “
A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”

Sintetizando, em decorrência do princípio da precaução, é do Requerido o ônus de provar que a atividade econômica por ele desempenhada não gerou o dano ambiental que foi alegado pelo autor na ação de reparação.

A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação). Nesse sentido, preceitua, expressamente, o art. 14, § 1º, da referida Lei e o art. 225, § 3º, da Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(..)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.”

Qua
nto ao dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo em questão ambiental, principalmente, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir. Fosse assim, qualquer desmate irregular, queimada, ou conduta danosa à fauna ou flora, já imporia a condenação por danos morais coletivos.

Em outras palavras, o Magistrado deverá analisar se é possível a reparação do meio ambiente degradado; se com o reflorestamento, por exemplo, vai se voltar ao status quo ante; se isto for suficiente, não comprometerá a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da sociedade, de forma que o dano extrapatrimonial não se impõe.

No caso, de acordo com os subsídios constantes nos autos, é suficientemente comprovado que o fato ilícito evidenciado detém razoável significância e gravidade para a coletividade, de modo a incorrer em dano moral coletivo. Não há como restabelecer o dano causado pela extração e transformação das essências florestais, constituída ao longo dos séculos a qual a sociedade ficará privada por extenso período até sua recuperação.

Portanto, resta configurado os danos morais coletivos e a condenação do Apelante ao ressarcimento pela degradação ambiental por ele causada, devendo ser devidamente observado os critérios de razoabilidade e proporcionalidade quanto ao valor a ser fixado a título de danos extrapatrimoniais.

Nas razões do recurso, o Apelante insurge-se especificamente, sobre a necessidade de redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais difusos, ao argumento de que o Juízo
a quo
deixou de atender os “princípios” da razoabilidade e proporcionalidade.

Aduz que é pessoa pobre (na acepção jurídica do termo), e não dispõe de recursos financeiros para arcar com condenações excessivas, e que o valor
de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado na sentença é muito elevado.

Consoante relatado, a Magistrada de origem, após reconhecer a obrigação do Requerido em indenizar a coletividade pelo dano extrapatrimonial decorrente da ofensa ao direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, fixou o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Dessa maneira, a despeito dos argumentos trazidos na sentença, verifico que a Magistrada
a quo
, à luz das peculiaridades do caso, pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para estabelecer a indenização requerida na exordial.

Com efeito, o dano extrapatrimonial, à míngua de parâmetros legais definidos para o seu arbitramento, deve ser quantificado segundo os critérios de proporcionalidade, moderação e razoabilidade, submetidos ao prudente arbítrio judicial, com observância das peculiaridades inerentes aos fatos e das circunstâncias que envolvem o caso concreto, bem assim em consonância com a função sancionatória e pedagógica da reparação.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal consagra requisitos a serem observados quando do arbitramento:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE – QUEIMADA SEM AUTORIZAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1
. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator. 2. Na hipótese, ficou comprovada a existência do dano e o nexo de causalidade, impositivo que se condene o responsável pelo ato lesivo a reparar o dano, cuja condenação tem o condão de tentar minimizar os efeitos causados e devolver, dentro do possível, o status quo. 3
. O valor fixado a título de danos morais coletivos deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental.

In casu, observados estes parâmetros, tenho que o quantum deve ser mantido. 4. Recurso desprovido.
(N.U 1001200-59.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)” (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – 190 HECTARES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – REQUISITOS DE RESPONSABILIZAÇÃO VERIFICADOS – CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE – DANOS MORAIS COLETIVOS – DEVIDOS – READEQUAÇÃO DO QUANTUM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado. 2. A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação propter rem. 3. A responsabilidade em reparar o dano ambiental não se exime a parte pelo simples fato de possuir Cadastro Ambiental Rural (CAR). 4.
O valor fixado a título de dano morais difusos deve atender à regra da razoabilidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental. In casu, cabível a redução do quantum.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para readequar o valor do dano moral coletivo.

(N.U 1001964-12.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022)” (Destaquei)

In casu,
restou devidamente comprovada a ocorrência de dano ambiental em decorrência do transporte/armazenamento da madeira sem a documentação de praxe, bem como constatado o nexo de causalidade entre a infração ambiental e a responsabilidade do Apelante mediante a agressão a bens e valores comuns a toda a coletividade, mostrando-se lídima a sua condenação à indenização extrapatrimonial ante os danos causados ao meio ambiente, por afetar o interesse de toda a comunidade em um meio ambiente adequado.

Contudo, em que pese o fato incontroverso nos autos de que o Apelante estava transportando e mantinha em depósito madeira de essência diferente das declaradas nas guias florestais, a hipossuficiência econômica do agente causador do dano foi comprovada por meio dos documentos de Id.

Id 46249156 - Pág. 43/49 e Ids 62369553, 62369556, 62369560, 62369567.

Assim, por se verificar a incapacidade econômica do agente causador do dano, cabível o pedido de redução do valor fixado na sentença a título de dano extrapatrimonial, todavia, não no montante requerido pelo Apelante (R$ 1.000,00).

Isto porque, em que pese o Apelante, tenha juntado nos autos documentos a comprovar sua renda nos anos de 2017 e 2021, quando da Contestação e Memoriais apresentados pela Defensoria Pública, os quais demonstram fazer jus a rendimentos que perfazem o valor de R$ 2.031,00 (dois mil e trinta e um reais) a título de salário que recebe como motorista da Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste, o Recorrente relatou em 18/10/2013 “
que é proprietário de um depósito de madeira denominado Vila Velha Madeira
” localizado na cidade de Mirassol D'Oeste (Termo de Oitiva Id. 115865498 - Pág. 39), e ainda, no ano de 2019 foi constatado pela Defensoria Pública Estadual, após consulta ao sistema JUCEMAT, que o Recorrente permanecia como proprietário da empresa (Id. 115867952 - Pág. 44/45).

Outrossim, não se pode desconsiderar os demais critérios que atendem a regra da razoabilidade e proporcionalidade, como a extensão da degradação ambiental e o prejuízo causado à coletividade, a fim de se arbitrar o dano moral coletivo em discussão.

Assim, considerando a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do apelante, o caráter pedagógico da medida a servir de freio à degradação ambiental; entendo que se mostra necessária readequação do valor arbitrado a título de danos morais coletivos para R$ 10.000,00 (dez mil reais), merecendo a súplica recursal parcial acolhida.

Ante o exposto, em dissonância ao parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, a fim de reconhecer o deferimento tácito da assistência judiciária gratuita nos termos requeridos pelo Apelante, bem como readequar o valor arbitrado a título de danos extrapatrimoniais para o valor de 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023